Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-33.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003753-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.399.671-76 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – 1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXTINÇÃO DO
WRIT
– REJEIÇÃO – IMPETRAÇÃO QUE NÃO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ABRANDAMENTO DE REGIME – MATÉRIA DE DIREITO – 2. MÉRITO
– REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO PELO PACIENTE HÁ QUASE 5 MESES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E PSICOSSOCIAL JUSTIFICADO – NO ENTANTO, AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REDESIGNADA POR DUAS VEZES – ELASTÉRIO CONSTATADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA PENDÊNCIA VERIFICADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 3. ORDEM APRECIADA E CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE, NO PRAZO DE 72 HORAS.

1. Impõe-se a análise do
habeas corpus
quando na impetração não se almeja a progressão de regime prisional, sendo a finalidade do
mandamus
apenas a determinação de análise do pedido pelo magistrado singular.

2. A pendência de análise do pleito formulado à autoridade apontada como coatora não configura constrangimento ilegal, se, antes de apreciar o pedido, o magistrado entendeu pertinente a submissão do paciente à realização de exames criminológico e psicossocial, em virtude da gravidade dos crimes pelos quais foi condenado. No entanto, não havendo mais empecilhos e estando os referidos exames juntados aos autos, fica demonstrada a necessidade de se conceder parcialmente a ordem para
determinar ao juízo competente a análise do pleito em questão no prazo máximo de 72 (setenta e duas), em observância ao inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

3. Ordem apreciada e concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ademir Rosa Gomes, em prol de
Gilmar de Almeida Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustenta, o impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0007557-51.2008.8.11.0042 e que requereu o benefício da progressão de regime, por ter alcançado o lapso temporal no dia 24 de novembro de 2020.

Assevera, ademais, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido acima mencionado, uma vez que a previsão do requisito objetivo para a progressão de regime foi alcançada há 3 (três) meses e 11 (onze) dias; e, mesmo podendo aferir o preenchimento do requisito subjetivo por meio de outros elementos contidos nos autos, o juízo das execuções penais preferiu oficiar à unidade prisional solicitando o atestado de comportamento carcerário, cujo documento ainda não foi enviado.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a expedição de ordem à autoridade acoimada de coatora para que
execute todos os atos necessários a progressão de regime no prazo de 72 horas
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 78981519. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 79996998, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, destacando, outrossim, que foi designada audiência de justificação, acerca de falta grave praticada pelo paciente, para o dia 23 de março de 2021.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 81389457, opinou pelo “não conhecimento” do
writ
, ao entendimento de que a
apreciação da progressão de regime
caracterizaria supressão de instância; e, no mérito, manifesta-se pela dene
gação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR.

Extinção do
writ
por supressão de instância.

A Procuradoria-Geral da Justiça no ID
81389457
, preliminarmente, manifestou-se pela extinção deste
writ
, ao argumento de que
o pleito de progressão do paciente não foi examinado na primeira instância, tornando inviável o julgamento da pretensão objetivada nos presentes autos, sob pena de supressão de instância.

No entanto, em que pesem os argumentos do ilustre perecerista, da leitura destes autos, depreende-se que o objeto do presente
mandamus
não é a progressão de regime propriamente dita, mas sim a mera determinação para que o pleito ajuizado na instância singular seja apreciado pela autoridade coatora, de forma que, o pedido formulado na exordial deve ser examinado por esta instância revisora.

Com efeito, não obstante seja o
habeas corpus
a via inadequada para analisar as questões atinentes à execução penal, é admissível o manejo da ação constitucional, quando a situação descrita na impetração demonstrar a possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente. Além disso, deve ser registrado, que, na espécie, os fatos aduzidos pelo impetrante não dependem do exame do conjunto probatório, porquanto a matéria restringe-se ao exame de eventual excesso de prazo para apreciação de pedido formulado perante o juízo singular, que tem por finalidade a obtenção de benefício legal.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO.

No que se refere à tese, segundo a qual o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do
benefício da progressão de seu regime, eis que ele teria alcançado o lapso temporal no último dia 24 de novembro, da análise destes autos, é forçoso reconhecer que a ordem deve ser concedida.

Com efeito, em c
onsulta ao sistema SEEU, infere-se que o paciente foi processado e condenado às seguintes penas:

1. Ação Penal n. 30/2007, delito: tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 20.10.2006, sentença condenatória: 30.8.2007, data do trânsito em julgado: 7.11.2008, pena: 4 anos de reclusão;

2. Ação Penal n. 0018221-05.2012.8.11.0042, delito: tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), data do fato: 26.9.2012, sentença condenatória: 13.7.2020, data do trânsito em julgado: 26.8.2013, pena: 5 anos e 6 meses de reclusão;

3. Ação Penal n. 0046788-36.2018.8.11.0042, delito: associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), data do fato: ano de 2018, sentença condenatória: 19.8.2013, sem trânsito em julgado: 26.8.2013, pena: 4 anos de reclusão.

Constata-se, também, que foi declarada a prescrição da pena de 4 anos referente a primeira condenação do paciente em 11 de novembro de 2020, oportunidade na qual foi determinado a atualização do cálculo de pena e a remessa dos autos ao juízo competente para análise de cumprimento de pena em regime fechado.

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência do impetrante se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, o impetrante, em abono dessa assertiva, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em 24 de novembro de 2020, e o requisito subjetivo pode ser comprovado com outros elementos contidos nos autos que não seja a realização de exame criminológico.

Em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU foi possível constatar que, no dia 24 de março do ano em curso, foi juntado o exame criminológico do paciente e atestados carcerários, cumprindo-se registrar que havia sido designada audiência de justificação para o dia 25 de março de 2021, cujo ato foi redesignado – em razão de o magistrado se encontrar em atendimento médico hospitalar para acompanhar sua mãe – para o último dia 6 de abril, às 14h45, quando, então, deveria ter sido analisado o aludido pleito, todavia, não há informações acerca da realização referida solenidade, motivo pelo qual está plenamente caracterizada a demora na apreciação do pedido de progressão do paciente.

Não se pode olvidar que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão do paciente, entendeu por pertinente a realização de novos exames criminológicos e psicossociais, em virtude da peculiaridade do assunto e por reputá-los necessários para a formação do seu convencimento e por esse motivo não há que se falar em constrangimento ilegal, especialmente considerando que foram realizados com celeridade, pois conforme asseverado linhas volvidas, ditos exames, já foram juntados aos autos.

No entanto, após a juntada dos referidos exames criminológicos e atestados carcerários (andamento 56 do Processo Executivo de Pena n. 0007557-51.2008.8.11.0042, SEEU), a audiência de justificação já foi redesignada por uma vez e, aparentemente, não se concretizou no último dia 6 de abril, uma vez não há qualquer informação nesse sentido no SEEU.

Logo, considerando que, aparentemente, o paciente preencheu o requisito objetivo para progressão do regime em 24 de novembro de 2020, ou seja, há quase cinco meses, e que já se encontram nos autos todos os documentos necessários para a análise do requisito subjetivo, fica claro que tais circunstâncias demonstram, em princípio, afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por conta disso, é imperioso concluir que o direito constitucional do paciente de obter uma resposta do juízo competente dentro de um interregno razoável foi violado, diante do elastério do prazo para a análise do seu pleito. Então, por esse prisma, está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Diante disso, embora a incursão no conjunto fático-probatório seja de todo inadequada na via eleita, pela própria natureza conferida ao
writ
, no qual, como se sabe, não se admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas, resta clara a plausibilidade do argumento do impetrante concernente à negativa de prestação jurisdicional para analisar o pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente.

Aliás, enfrentando matéria análoga à debatida nestes autos, esta Corte de Justiça reconheceu o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem, com a determinação de análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.
(TJMT, N.U 1021877-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
concedo
a ordem vindicada, para determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aprecie, no prazo máximo de
72 (setenta e duas) horas
, o pedido de regressão de regime prisional formulado em benefício de
Gilmar de Almeida Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021